Tribunal: TJDFT
Processo: 0731094-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Consumidor. Agravo de Instrumento. Não sendo possível aferir a probabilidade do direito alegado mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para exclusão da anotação no cadastro do SCR. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a imediata retirada das anotações vinculadas ao CPF do consumidor no Sistema de Informações de Créditos (SCR).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a natureza jurídica da anotação; (ii) a necessidade de comunicação do consumidor antes da anotação, e (iii) a probabilidade do direito de exclusão da anotação pela impossibilidade de acesso a crédito em outra instituição financeira.
III. Razões de decidir
3. O STJ adota o entendimento no sentido de que a anotação no Sistema de Informações de Créditos (SCR) equivale a serviço de restrição ao crédito, aplicando-se o art. 43 do CDC e o art. 13 da Resolução CMN no 5.037/2022, que determinam a prévia comunicação do consumidor.
4. Da mesma forma que não é possível a demonstração de fato negativo pelo destinatário, não é possível aferir a probabilidade do direito alegado sem a manifestação da parte adversa.
5. Não é possível aferir a probabilidade do direito pela ausência de elementos que coadunem com a alegação de que foi a anotação registrada pela agravada que teve o condão de impedir a obtenção do alegado crédito.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido
Tese de julgamento: “Não é possível aferir a probabilidade do direito pela ausência de elementos relacionados à alegação de falta de comunicação prévia e de que coadunem com a alegação de que foi impedido de obter crédito pela anotação registrada pela parte agravada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CDC, arts. 2o, 3o e 43. Resolução CMN no 5.037/2022, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014. Súmula no 297/STJ.